Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0707907-47.2022.8.07.0000 AUTOR: MURILO MARCULINO PEREIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do autor. Concedo prorrogação do prazo por mais 30 dias para que o autor junte aos autos a cópia integral do processo administrativo que levou ao seu desligamento na PMDF. P. I. Brasília - DF, 24 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora